Tribunal: TJES
Processo: 0009515-63.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO UNILATERAL DE SEGUNDO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cariacica que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização ajuizada por LAURA ALVES FLORES, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e débitos relativos à instalação nº 160784544; (ii) condenar a ré à restituição de R$ 797,03 por danos materiais; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da instalação de um segundo medidor de energia e das cobranças dele decorrentes; (ii) aferir a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, responde objetivamente por danos decorrentes da prestação de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária e a consumidora, sendo a primeira fornecedora de serviço essencial e a segunda destinatária final (CDC, arts. 2º, 3º e 22).

5. Incumbe à concessionária comprovar a legalidade da instalação de novo ponto de consumo, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de solicitação ou anuência da consumidora à criação da nova unidade.

6. A instalação de medidor sem solicitação, em local não habitado e sem o benefício da tarifa social, configura prática abusiva (CDC, art. 39, III), tornando ilegítimas as cobranças efetuadas.

7. A restituição dos valores pagos (R$ 797,03) impõe-se como medida para evitar enriquecimento sem causa da concessionária.

8. A cobrança de serviço essencial não contratado, associada à ameaça de corte e à exclusão de benefício tarifário, extrapola o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável.

9. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e compatível com precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da instalação unilateral de medidor não solicitado.

2. A instalação de novo ponto de fornecimento sem autorização do consumidor configura prática abusiva e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica.

3. A cobrança de serviço não contratado, com ameaça de corte de energia e perda de benefício tarifário, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 22 e 39, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009515-63.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LAURA ALVES FLORES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO UNILATERAL DE SEGUNDO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cariacica que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização ajuizada por LAURA ALVES FLORES, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e débitos relativos à instalação nº 160784544; (ii) condenar a ré à restituição de R$ 797,03 por danos materiais; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da instalação de um segundo medidor de energia e das cobranças dele decorrentes; (ii) aferir a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, mesmo sendo pessoa jurídica de direito privado, responde objetivamente por danos decorrentes da prestação de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária e a consumidora, sendo a primeira fornecedora de serviço essencial e a segunda destinatária final (CDC, arts. 2º, 3º e 22).

5. Incumbe à concessionária comprovar a legalidade da instalação de novo ponto de consumo, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de solicitação ou anuência da consumidora à criação da nova unidade.

6. A instalação de medidor sem solicitação, em local não habitado e sem o benefício da tarifa social, configura prática abusiva (CDC, art. 39, III), tornando ilegítimas as cobranças efetuadas.

7. A restituição dos valores pagos (R$ 797,03) impõe-se como medida para evitar enriquecimento sem causa da concessionária.

8. A cobrança de serviço essencial não contratado, associada à ameaça de corte e à exclusão de benefício tarifário, extrapola o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável.

9. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e compatível com precedentes da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da instalação unilateral de medidor não solicitado.

2. A instalação de novo ponto de fornecimento sem autorização do consumidor configura prática abusiva e enseja a declaração de inexistência de relação jurídica.

3. A cobrança de serviço não contratado, com ameaça de corte de energia e perda de benefício tarifário, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 22 e 39, III; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que julgou
procedentes
os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e débitos referentes à instalação nº 160784544; (ii) condenar a ré a restituir R$ 797,03 a título de danos materiais; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a regularidade de sua conduta pautada em exercício regular de direito e normas da ANEEL; a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a troca de medidores ocorreu devido a uma obra técnica ("BT Zero"); a ausência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero dissabor; a impossibilidade de devolução de valores, visto que houve consumo registrado; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que julgou
procedentes
os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e débitos referentes à instalação nº 160784544; (ii) condenar a ré a restituir R$ 797,03 a título de danos materiais; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a regularidade de sua conduta pautada em exercício regular de direito e normas da ANEEL; a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a troca de medidores ocorreu devido a uma obra técnica ("BT Zero"); a ausência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero dissabor; a impossibilidade de devolução de valores, visto que houve consumo registrado; e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
LAURA ALVES FLORES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

Narra a autora em sua peça vestibular que, em novembro de 2018, recebeu a visita de técnicos da concessionária ré em sua residência, os quais a convenceram a instalar um segundo medidor de energia (sob o nº 160784544) em um porão inacabado do imóvel, sob a promessa de que tal medida reduziria o valor de sua conta e não geraria custos adicionais.

Relata a requerente que, contrariando a promessa, a nova instalação gerou faturas com valores elevados, sem a incidência do benefício da "tarifa social" que ela já possuía em sua instalação original (nº 1022255), cujos valores eram módicos. Informa que buscou solução administrativa junto ao PROCON e tentou resolver a questão judicialmente em demanda anterior, extinta sem resolução de mérito, sem obter êxito, permanecendo com as cobranças de um serviço para um local que alega não utilizar.

Em sede de tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu o pedido para determinar a suspensão das cobranças e da negativação referente à nova instalação, bem como a manutenção da tarifa social na instalação original.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação argumentando a regularidade de sua conduta, alegando que a intervenção decorreu de uma obra de blindagem de rede ("BT Zero") para modernização dos medidores, e que a cobrança refletia o consumo medido, inexistindo ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

Sobreveio a r. sentença que, confirmando a liminar,
julgou procedentes os pedidos autorais
para:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica e dos débitos referentes à unidade consumidora nº 160784544;
(ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e
(iii)
condenar a ré à restituição de R$ 797,03 (setecentos e noventa e sete reais e três centavos) a título de danos materiais, além dos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório.

Pois bem.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, enquadrando-se a Apelante como fornecedora e o Apelado como consumidor final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nessa esteira, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, inclusive técnica, na relação estabelecida (art. 4º, I, CDC). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O cerne da controvérsia reside na instalação de um
segundo medidor de energia
(instalação nº 160784544) na residência da Apelada, em local descrito como um porão não habitado, sem a sua solicitação ou anuência expressa, gerando faturas simultâneas à sua instalação original (nº 1022255).

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante
não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação
desta segunda unidade consumidora. Em que pese a alegação de que a intervenção decorreu de uma obra de blindagem de rede ("BT Zero"), a Concessionária não apresentou qualquer documento assinado pela consumidora solicitando a criação de um novo ponto de fornecimento ou anuindo com a duplicidade de instalações.

A instalação unilateral de um novo medidor, criando encargos financeiros para o consumidor (custo de disponibilidade e consumo duvidoso), configura
prática abusiva
, nos termos do art. 39, inciso III, do CDC ("enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço").

Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica referente à instalação nº 160784544 e a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes. Por consequência lógica, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos pela consumidora, no montante de R$ 797,03, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Concessionária, restabelecendo-se o
status quo ante
. O argumento recursal de que "houve consumo" não se sustenta, pois a medição adveio de aparelho instalado arbitrariamente, em local que a autora afirma não utilizar, e sem a transparência necessária.

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de pessoa idosa, beneficiária de tarifa social em sua instalação original, que se viu cobrada por faturas de valores exorbitantes referentes a um serviço não solicitado, sob pena de corte de energia e negativação. A conduta da Ré impôs à consumidora uma
via crucis
administrativa (reclamação no PROCON, vistorias técnicas infrutíferas) e judicial para resolver um problema criado exclusivamente pela fornecedora.

O dano moral, neste caso, decorre da própria falha do serviço, da cobrança indevida e da angústia gerada pela ameaça de suspensão de serviço essencial e perda de benefícios sociais.

Quanto ao valor da indenização, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, entendo que o montante se mostra razoável e proporcional, estando, inclusive,
aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Corte
em casos análogos de cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial. Não há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito da parte autora ou excesso na condenação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela EDP para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar